Tribunal: STF
Processo: HC 271515
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Amaury Jorge Furbringer em favor de Lorisvaldo Pereira da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do HC 1.056.097/SP.
Colho da decisão monocrática mantida pelo ato coator:

“Trata-se de habeas corpus impetrado em nome de Lorisvaldo Pereira da Silva – preso preventivamente e acusado pelo crime do § 2º, I e IV, c/c o art. 121, art. 14, II, ambos do Código Penal –, em que a defesa aponta como órgão coator o Tribunal de Justiça de São Paulo, que deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público e restabeleceu a prisão preventiva.
Em síntese, o impetrante alega falta de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva, expedida por acórdão de 28/5/2024, após mais de um ano e quatro meses da concessão de liberdade provisória, sem fato novo que evidencie risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Afirma inexistência de descumprimento das medidas cautelares que haviam sido impostas; bem como que o paciente não se envolveu em novas ocorrências policiais, o que enfraquece a necessidade da custódia cautelar.
Aduz que o restabelecimento da prisão preventiva pelo colegiado equivale à antecipação de pena, sobretudo porque o paciente ainda não foi julgado pelo Tribunal do Júri, cuja sessão está designada para 13/8/2026.
Em caráter liminar e no mérito, pede a revogação da prisão preventiva e a imediata soltura (sic) do paciente”. (eDOC 10, p. 1 - grifo meu)

No STJ, a ordem foi denegada monocraticamente e o agravo interno não foi conhecido.
Nesta Corte, o impetrante alega que boletins de ocorrência não podem ser considerados como prova de periculosidade, por conterem declarações unilaterais. (p. 5)
Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, sob as medidas cautelares diversas da prisão anteriormente deferidas.
Junta comprovantes de comparecimento mensal a juízo. (eDOC 5)
O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 261.323, que impugnava a mesma prisão, ao qual neguei conhecimento monocraticamente.

É o relatório.
Decido.

Transcrevo a fundamentação da decisão monocrática mantida pelo ato coator:

“No caso, Tribunal de origem determinou o restabelecimento da custódia do ora paciente, nestes termos:

‘Embora compreensível a conclusão do MM. Juízo de origem, no sentido de que a apresentação voluntária em juízo faça cessar a condição de foragido, é certo que essa condição se estendeu por período superior a um ano, sendo que o primeiro writ julgado por esta c. Câmara já destacava esse fato:
[...]
Vale ressaltar que esse v. Acórdão foi ratificado, em sede de recurso ordinário, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em r. decisão que destacou, não apenas o fato de estar o Paciente foragido, mas também que ‘a prisão preventiva do recorrente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa (AgRg no HC n. 710.058/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/2/2022)’.
Também quando da denegação da segunda ordem de habeas corpus impetrada em favor do recorrido, o voto que integrou o v. Acórdão reforçou, não apenas a condição de foragido, mas os fortes indícios de autoria de conduta grave, ressaltando:
[...]
Portanto, tenho que resta mesmo demonstrado que a custódia cautelar, no caso dos autos, é necessária à manutenção da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta imputada, que dá mostras de comportamento, em tese, exacerbadamente agressivo.
Essa conclusão só é reforçada pelos diversos boletins de ocorrência trazidos aos autos pelo d. representante do Ministério Público na origem, que dão conta de vítimas diversas que imputaram ao réu intimidação e perseguição em razão de briga de trânsito (fls. 29/30), uso de um capacete para quebrar o retrovisor de um veículo, em outro incidente de trânsito (fl. 31), injúria racial em uma briga de bar (fl. 33) e ofensas contra uma servidora de unidade básica de saúde, na qual o recorrido queria ser atendido (fl. 35).
Não se trata, é certo, de ações penais passadas sob o crivo do contraditório, mas, no âmbito de análise próprio da prisão preventiva, tenho que são indícios que, somados ao fumus comissi delicti da grave conduta imputada nos autos de origem, revelam personalidade agressiva e voltada às práticas violentas, indicando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.
Nessa mesma linha, razão assiste ao d. Promotor de Justiça ao afirmar que, uma vez que vítima e testemunha do delito imputado na ação penal de origem são conhecidas pelo acusado, é lícita a conclusão pelo fundado receio de que possa o recorrido buscar intimidá-las. Demais disso, tendo passado mais de um ano foragido, o acusado não foi interrogado. A custódia, assim, também atenderia ao interesse da instrução processual.
E, justamente por ter passado tanto tempo se evadindo do cumprimento do mandado de prisão, o acusado dá mostras de inclinação a furtar-se da penalidade em caso de eventual condenação. [...]
[...]
Assim, tenho que a custódia cautelar atende a todos os três requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. E o delito imputado, mais ainda em sua forma qualificada, é punido com pena corporal máxima muito superior aos quatro anos, observado, também, o requisito do artigo 313, I, do mesmo Diploma’.

Como se vê, a prisão preventiva está idoneamente fundamentada na gravidade concreta do crime de tentativa de homicídio; no fato de o ora paciente ter permanecido foragido por mais de um ano; bem como em razão de possuir vários boletins de ocorrência por crimes de [...] intimidação e perseguição em razão de briga de trânsito [...], uso de um capacete para quebrar o retrovisor de um veículo, em outro incidente de trânsito [...], injúria racial em uma briga de bar [...] e ofensas contra uma servidora de unidade básica de saúde, na qual o recorrido queria ser atendido (fl. 68). 
Com efeito, a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública...
(...)
Ressalto que, em 2/12/2025, o Juízo de primeiro grau informou que [...] o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente ainda não foi cumprido”. (eDOC 10, p. 3)

Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Vejam-se os recentes julgados: HC 242.038 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.7.2024, HC 231.709 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024 e HC 231.632 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024, assim ementado:

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Estupro e roubo. Prisão preventiva. 3. O transcurso de tempo (um ano), sem reiteração delitiva, não impede que a prisão preventiva seja decretada pelo provimento de recurso em sentido estrito. 4. Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. 

Sobre a fuga do paciente, descato os seguinte precedentes: 

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Estelionato (171, § 3º, art. 171, § 3º, c/c o art. 14 do Código Penal, e art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/1998) 4. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Réu foragido. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgR no HC 183.053, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.6.2020); 

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. Necessidade concreta daprisão preventiva. 3. Modus operandi e aplicação da lei penal. Paciente que permaneceu foragido por determinado período. 4. Agravo improvido”. (AgR no RHC 192.439, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).

Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).
Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente